Tribunal: TJBA
Processo: 8041740-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041740-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ESQUINA CAJAZEIRAS COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA Advogado(s): ALAN BARROS MEIRELLES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade rejeitada. A empresa agravante opôs exceção de pré-executividade em execução fiscal, alegando enquadramento no Simples Nacional no período do fato gerador, o que a desobrigaria do envio da Declaração e Apuração Mensal do ICMS (DMA) e geraria nulidade da CDA por inconsistência na fundamentação. A decisão agravada rejeitou a exceção, condenou a excipiente por litigância de má-fé e deferiu a penhora via SISBAJUD. A alegação de enquadramento da Agravante no regime do Simples Nacional não foi comprovada nos autos. A consulta oficial ao site da Receita Federal, realizada pelo juízo de primeiro grau, atestou que a empresa não era optante pelo Simples Nacional no período dos fatos geradores, rechaçando o fundamento principal da defesa. A falta de comprovação do enquadramento mantém a obrigatoriedade da Declaração e Apuração Mensal do ICMS (DMA) para contribuintes no regime de conta corrente fiscal. A fundamentação da CDA, ao apontar a infração pelo não envio da DMA (artigo 255 do RICMS/BA) e a consequente ausência de recolhimento de tributo declarado (artigos 32 e 34, incisos III e VIII, da Lei 7.014/96), não apresenta contradição. A ausência de declaração implica, por via reflexa, a falta de recolhimento do tributo, não havendo incoerência entre as normas citadas. A CDA goza de presunção de liquidez e certeza, não elidida no caso concreto. O pedido de reforma da sentença implica devolução ao tribunal de todos os capítulos decisórios desfavoráveis ao apelante, inclusive a condenação em multa por litigância de má-fé. O exercício regular do direito de defesa, mediante interposição de exceção processual, ainda que rejeitada, não configura litigância de má-fé. Afastada a condenação da ora agravante em litigância de má-fé. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041740-10.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESQUINA CAJAZEIRAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA e, como Agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.